Tribunal: TJPA
Processo: 0800122-69.2024.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10382 - Anulação
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800122-69.2024.8.14.0067

RECORRENTE: ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO

PROCESSO Nº:
0800122-69.2024.8.14.0067

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª Turma de Direito Público

APELANTE/APELADA:
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA

APELADO/APELANTE ADESIVO:
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

RELATOR:
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. PROFESSOR. ENQUADRAMENTO INICIAL NA CARREIRA. NÍVEL CORRESPONDENTE À HABILITAÇÃO EXIGIDA NO CONCURSO PÚBLICO (NÍVEL SUPERIOR). PREVISÃO NO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO (LEI MUNICIPAL Nº 3.112/2012). DISTINÇÃO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. TERMO INICIAL DOS EFEITOS FINANCEIROS. APELAÇÃO PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos, respectivamente, por servidora pública e pelo Município de Mocajuba, contra sentença que julgou procedente o pedido de reenquadramento funcional. A servidora, aprovada em concurso público para o cargo de Professor de Educação Física, que exigia nível superior, pleiteou seu enquadramento inicial no Nível II da carreira, correspondente à sua titulação, conforme previsto na Lei Municipal nº 3.112/2012 (PCCR). A sentença acolheu o pedido, porém, incorreu em erro material ao nominar a parte autora e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo. A Apelante principal busca a correção do erro material e a alteração do termo inicial dos retroativos para a data de sua posse. O Município, em recurso adesivo, insiste que o enquadramento em nível superior àquele de ingresso na carreira dependeria do cumprimento de estágio probatório, configurando progressão funcional.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas à análise deste Tribunal são: a) A existência de erro material na sentença quanto à identificação da parte autora; b) A definição do correto termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes do reenquadramento; c) O direito da servidora pública, aprovada em concurso que exige formação de nível superior, ao enquadramento inicial no nível da carreira correspondente a essa titulação, independentemente do cumprimento do estágio probatório;
d) A distinção entre o instituto do enquadramento inicial, baseado na habilitação exigida para o ingresso no cargo, e o da progressão funcional, que constitui modalidade de desenvolvimento na carreira e pressupõe o cumprimento de requisitos como tempo de serviço e avaliação de desempenho.

III. Razões de decidir

3. O erro material na sentença, que qualificou a autora com nome diverso, é manifesto e deve ser corrigido para fazer constar o nome correto da demandante, em observância à segurança jurídica e à correta individualização das partes.

4. O direito ao recebimento das diferenças remuneratórias nasce com a lesão ao direito, ou seja, a partir do momento em que a Administração Pública efetuou o pagamento em valor inferior ao devido. Portanto, os efeitos financeiros do reenquadramento devem retroagir à data da posse da servidora, marco inicial do vínculo funcional e do erro no pagamento, e não apenas à data do requerimento administrativo.

5. O Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério de Mocajuba (Lei Municipal nº 3.112/2012) estabelece, em seu artigo 14, os níveis da carreira com base na titulação, atribuindo o Nível II à formação em Graduação. O artigo 28 da mesma lei determina que o ingresso se dará na referência inicial "A" do
nível
para o qual o servidor prestou concurso. O artigo 69, parágrafo único, reforça que "o titular de cargo efetivo de professor será enquadrado no nível para o qual prestou concurso público". Tendo o edital do certame (Edital nº 01/2020-PMM) exigido licenciatura plena como requisito para o cargo, o correto enquadramento inicial da servidora é no Nível II.

6. A argumentação do Município confunde os institutos do enquadramento inicial e da progressão funcional. O enquadramento inicial é o ato de posicionar o servidor na estrutura da carreira no momento da posse, com base na qualificação exigida para o provimento do cargo. A progressão funcional, por sua vez, é a movimentação do servidor para classes ou níveis superiores
após
o ingresso, esta sim condicionada a requisitos como o cumprimento do estágio probatório (art. 24 da Lei Municipal nº 3.112/2012). O pleito da autora não configura progressão por salto (
per saltum
), mas o simples reconhecimento de seu direito ao correto posicionamento inicial na carreira, em estrita observância ao princípio da legalidade e às regras do edital e da lei municipal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação Cível conhecida e provida. Recurso Adesivo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O servidor público aprovado em concurso para cargo de professor com exigência de nível superior tem direito ao enquadramento inicial no nível da carreira correspondente a essa titulação, conforme previsão em lei municipal específica (Lei Municipal nº 3.112/2012), independentemente do cumprimento de estágio probatório. 2. A exigência de estágio probatório é requisito para a progressão funcional, instituto que não se confunde com o direito ao correto enquadramento inicial, o qual se baseia na habilitação exigida no ato de ingresso no serviço público. 3. Identificado erro material na sentença, como a nominação incorreta da parte, impõe-se sua correção em sede recursal. 4. Os efeitos financeiros decorrentes do reenquadramento funcional retroagem à data da posse, momento em que se configurou o pagamento a menor."

Dispositivos legais relevantes citados:
Constituição Federal, arts. 37 e 39. Código de Processo Civil, arts. 85, 487, 1.009 a 1.014. Lei Municipal nº 3.112/2012, de Mocajuba/PA, arts. 12, 14, 24, 26, 28, 42, 47 e 69.

Jurisprudência citada:
TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800178-05.2024.8.14.0067 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos de apelação e, no mérito,
dar provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso adesivo do municípi
o, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luiza Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(ID 28765919) interposta por
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA
e
Recurso Adesivo
(ID 28765921) interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba (ID 28765917), que julgou procedente a
Ação Declaratória c/c Obrigação de Fazer e Cobrança
ajuizada pela primeira em desfavor do segundo, nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Ante o exposto, e com base no livre convencimento motivado (art. 371, do CPC) julgo PROCEDENTES os pedidos da parte autora, com fundamento no art. 487, I, do CPC, para CONDENAR o município requerido a proceder ao enquadramento na Carreira da parte autora, Subárea 3, ao Nível II, com o acréscimo de 1,50 no vencimento base, conforme sua titulação de nível superior, nos termos dos arts. 12, I, 14 II e 47, II, da Lei Municipal nº 3112/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais de Educação Básico do Município de Mocajuba), bem como ao pagamento dos valores retroativos referentes à essa adequação desde a data do pleito administrativo, qual seja, 26/09/2023 (ID 108020000), observando a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ,), devendo ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E, desde a data em que deveria haver sido realizado o pagamento à parte autora, bem como acrescido de juros de mora desde a citação, pelo índice de poupança, na forma do art. 1-F da lei n 9.494/97, com a redação dada pela lei n 11/960/09, conforme orientação extraída do julgamento do RE n 870.947- ED (STF, Tribunal Pleno, Rel: Min. LUIX FUX, DJU 03/02/2020).

Em face do princípio da sucumbência, CONDENO a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação ilíquida, no entanto, deverá ser arbitrado na fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

DEIXO de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais, dada a isenção legal da Fazenda Pública Municipal, na forma do art. 40, I, do Regimento de Custas, e não ter sido adiantada qualquer valor pela parte Autora a ser restituído.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição, na forma do art. 496, §3º, III, do CP c/c Súmula nº 490/ STJ.

Na hipótese de ser interposta apelação, intime-se a parte contrária para contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, §1º), remetendo-se os autos, em seguida, ao e. TJPA, com as nossas homenagens.”

Na origem, a autora, ora Apelante principal, ajuizou a ação de conhecimento (ID 28765889) narrando ser servidora pública municipal, admitida em 15 de maio de 2023, após aprovação em concurso público (Edital nº 001/2020-PMM) para o cargo de Professora de Educação Física - Zona Urbana, o qual exigia, como requisito de escolaridade, formação em nível superior. Alegou que, apesar da exigência do diploma de graduação, o Município de Mocajuba a enquadrou em nível remuneratório inferior ao previsto na Lei Municipal nº 3.112/2012 (Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação - PCCR), que estabelece o
Nível II
para servidores com graduação.

A
autora
(ID 28765889) requereu: a concessão de tutela de urgência para determinar seu imediato enquadramento no Nível II, com o consequente acréscimo de 50% em seu vencimento base; a declaração de seu direito ao referido enquadramento; e a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos desde a sua posse, em maio de 2023, acrescidos de juros e correção monetária.

O Juízo de primeiro grau, na
sentença recorrida
(ID 28765917), julgou procedente a demanda. A fundamentação da sentença baseou-se na interpretação sistemática da Lei Municipal nº 3.112/2012, concluindo que o enquadramento do servidor deve
corresponder à titulação exigida para o ingresso no cargo.
O magistrado destacou os artigos 12, 14 e 47 do PCCR para fundamentar que a autora
, possuindo diploma de nível superior, faz jus ao enquadramento no Nível II e ao coeficiente de 1,50 sobre o vencimento-base
. Rejeitou a tese da defesa de que o estágio probatório seria um pré-requisito, diferenciando o enquadramento inicial da progressão funcional.

A sentença continha um erro material, ao nominar a autora como "TONI LOPES PIMENTEL" (Num. 28765917 - Pág. 1), e fixou o termo inicial dos efeitos financeiros na data do requerimento administrativo (26/09/2023).

Inconformada, a autora interpôs
recurso de apelação
(ID 28765919). Em suas razões, sustenta, em síntese, dois pontos:
a necessidade de correção do erro material referente ao seu nome
e a
reforma do termo inicial para o pagamento dos valores retroativos, para que este seja a data de sua posse (maio de 2023),
momento a partir do qual passou a receber remuneração incorreta, e não a data do pleito administrativo.

O
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
, por sua vez, interpôs
recurso adesivo
(ID 28765921). Em seus argumentos, o ente municipal reitera a tese defendida na contestação, afirmando que a legislação municipal (art. 24 da Lei nº 3.112/2012) exige o cumprimento do estágio probatório de três anos para qualquer promoção, seja vertical ou horizontal. Argumenta que o nível superior foi um requisito para a investidura no cargo, e não um critério para "enquadramento inicial" em nível superior ao básico da carreira. Sustenta que a decisão do juízo de primeiro grau configuraria uma progressão funcional por salto (
per saltum
), violando a Súmula Vinculante nº 43 e o princípio do concurso público.

A autora apresentou
contrarrazões ao recurso adesivo
(ID 28765927), rebatendo os argumentos do Município e defendendo a manutenção da sentença em seu mérito principal. Reforçou a distinção entre enquadramento inicial e progressão funcional, salientando que o artigo 69 do PCCR ampara sua pretensão e que o Município viola o princípio da isonomia, pois outros servidores em situação análoga tiveram o direito reconhecido.

O Município, embora intimado (ID 28765925), não apresentou contrarrazões à apelação da autora, conforme certificado nos autos (ID 28765924).

Remetidos os autos à segunda instância, foram inicialmente distribuídos à Turma Recursal dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que declinou da competência para uma das Turmas de Direito Público deste Tribunal (ID 29414009).

Nesta instância, os autos foram distribuídos a esta relatoria (ID 29781389).

A douta
Procuradoria de Justiça
, em sua manifestação (ID 31609406), opinou pela não intervenção no mérito do feito, por entender ausente interesse público primário que justificasse sua atuação, tratando-se de lide de natureza patrimonial e individual.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço tanto da
Apelação Cível
interposta por ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA quanto do
Recurso Adesivo
manejado pelo MUNICÍPIO DE MOCAJUBA. Passo à análise de suas razões.

II. Mérito

A controvérsia recursal cinge-se a três pontos fundamentais:
(a)
a correção de erro material na sentença;
(b)
a definição do termo inicial para o pagamento das diferenças remuneratórias; e
(c)
o direito da servidora ao enquadramento inicial em nível correspondente à sua titulação, independentemente do cumprimento de estágio probatório.

Analiso os recursos de forma separada para melhor clareza.

A. Da apelação de ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA

A Apelante principal devolve a este Tribunal a análise de dois pontos específicos da sentença:
o erro material em seu nome
e o
termo inicial dos efeitos financeiros da condenação.

Do erro material

A sentença recorrida (ID 28765917), em seu relatório, menciona expressamente: "Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA proposta por
TONI LOPES PIMENTEL
contra o MUNICÍPIO DE MOCAJUBA...".

É evidente e incontroverso que a ação foi proposta por
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA
, conforme se verifica na petição inicial (ID 28765889) e em todos os demais atos processuais. Trata-se de mero erro material, um equívoco de digitação que não compromete a essência do julgado, mas que deve ser retificado para garantir a correta eficácia subjetiva da decisão e evitar futuros embaraços em sua execução.

Dessa forma, o recurso da autora,
neste ponto
, merece provimento para que seja sanado o erro material, fazendo constar que a parte autora da demanda e beneficiária da condenação é
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA
.

Do termo inicial dos efeitos financeiros

A sentença condenou o Município ao pagamento dos valores retroativos
"desde a data do pleito administrativo, qual seja, 26/09/2023"
. A Apelante, por sua vez, requer que o pagamento retroaja à data de sua posse no cargo, em
maio de 2023
(ID 28765894 e 28765896), momento em que a remuneração começou a ser paga de forma incorreta.

Assiste razão à Apelante.

O direito ao correto enquadramento e, por conseguinte, à remuneração correspondente, nasce com a investidura no cargo, quando preenchidos os requisitos legais. A lesão ao direito da servidora ocorreu a partir do seu primeiro pagamento, que desconsiderou o nível de sua habilitação. O requerimento administrativo é apenas um marco da tentativa de solução extrajudicial e da resistência da Administração, sendo o ato que constitui o devedor em mora, mas não o fato gerador do direito em si.

O direito da servidora à remuneração correta existe desde o início do exercício de suas funções. A obrigação de pagar as diferenças retroage, portanto, ao momento em que o erro no pagamento se iniciou. Assim, o termo inicial para a apuração dos valores devidos deve ser a data da posse da servidora, em
maio de 2023
.

Nesse sentido, o recurso de apelação de ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA deve ser
integralmente provido.

B. Do Recurso Adesivo do MUNICÍPIO DE MOCAJUBA

O ente municipal insiste na tese de que o enquadramento da servidora em nível superior ao de ingresso configuraria uma promoção funcional indevida, pois condicionada ao cumprimento do estágio probatório. A argumentação municipal, contudo, parte de uma premissa equivocada, qual seja, a de que o nível de ingresso na carreira do magistério, independentemente da formação, seria sempre o Nível I (médio).

A análise do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração (Lei Municipal nº 3.112/2012) conduz a uma conclusão distinta. A lei estrutura a carreira do magistério em níveis que refletem a qualificação do profissional. O
artigo 14
é explícito ao definir:

Art. 14.
Os níveis de referentes à habilitação e titulação para a área do Magistério, são:

I – Nível 1 – Médio;

II – Nível 2 – Graduação

III – Nível 3 – Especialização

A controvérsia reside na interpretação do que seria o "enquadramento inicial". O Município alega que este deve ocorrer sempre no nível mais baixo, com base em uma leitura isolada do art. 42, parágrafo único. Contudo, a interpretação sistemática da lei impõe solução diversa. O
artigo 26
e seu
§ 3º
estabelecem que o concurso será realizado por
nível de habilitação
e que, para a docência nos anos finais do ensino fundamental (Subárea 3), a habilitação exigida é o curso superior de Licenciatura Plena.

O
Edital nº 01/2020-PMM
(ID 28765897), que regeu o concurso, de fato, exigiu para o cargo de "Professor de Educação Física - Zona Urbana" o "Diploma de curso de graduação de Ensino Superior em Licenciatura Plena em Educação Física" (página 82 do PDF).

A norma municipal mais clara e decisiva para o deslinde da questão é o
parágrafo único do artigo 69
, que estabelece:

Art. 69.
(...)

Parágrafo único – O titular de cargo efetivo de professor será enquadrado no nível para o qual prestou concurso público
desde que comprovada sua habilitação conforme a legislação nacional vigente, em instituições credenciadas pelo ministério da educação e o curso devidamente autorizado e reconhecido.

Ora, se a autora prestou concurso para um cargo cuja habilitação exigida era de Nível Superior (Graduação), a lei municipal determina expressamente que seu enquadramento inicial seja no nível correspondente, qual seja, o
Nível II.

Nesse sentido, em caso análogo, colaciono julgado deste Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. MUNICÍPIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. ENQUADRAMENTO INICIAL NO PCCR. DISTINÇÃO ENTRE ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. DIREITO A SER ENQUADRADO NÍVEL II. CARGO E TITULAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto pelo
Município de Mocajuba contra sentença que julgou procedentes os pedidos de professor concursado, para reconhecer o direito ao enquadramento inicial na Carreira do Magistério, Subárea 3, Nível II (Graduação), com acréscimo de 1,50 no vencimento-base e pagamento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo (30/10/2023).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O enquadramento inicial constitui ato vinculado à titulação apresentada pelo servidor no momento da investidura, enquanto a progressão funcional pressupõe tempo de serviço e avaliação de desempenho. não se confundindo entre si. O caso concreto trata de enquadramento e não de progressão.

4.
A Lei Municipal nº 3.112/2012 (PCCR) estabelece que o ingresso no cargo deve observar o nível correspondente à habilitação exigida e comprovada, sendo o Nível II destinado a graduados
.

5. O apelado comprovou a graduação superior exigida para o cargo de Professor
de Língua Estrangeira/Inglês – Zona Urbana
, fazendo jus ao enquadramento direto no Nível II, e não no Nível I.

6. A alegação de que se trataria de progressão vertical não encontra amparo no PCCR, cujo art. 26, § 3º, e art. 69 distinguem claramente o enquadramento inicial da progressão funcional.

7. A Jurisprudência de diversos tribunais (TJ-CE, TJ-MG, TJ-PR) reconhece que o servidor aprovado para cargo que exige nível superior não pode ser enquadrado em nível inferior, sob pena de ilegalidade e violação à legislação aplicável.

8. Mantém-se, portanto, a sentença que determinou o enquadramento no Nível II, com pagamento das diferenças retroativas desde o requerimento administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O enquadramento inicial do servidor público é ato vinculado à titulação exigida para o cargo e comprovada no ingresso, não se confundindo com a progressão funcional.

2. O professor concursado para cargo que exige graduação deve ser posicionado no Nível II do PCCR municipal, com vencimento correspondente.

3. É ilegal o enquadramento de servidor graduado em nível inferior ao previsto em lei, cabendo o pagamento das diferenças remuneratórias desde o requerimento administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 371, 487, I, 496, § 1º e § 3º, III, 1.
021, § 4º, 1.023, § 2º, 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 9.494/1997, art. 1º-F; Lei nº 11.960/2009; CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei Municipal nº 3.112/2012, arts. 12, 14, 20, 21, 26, § 3º, 28, 42, 47 e 69.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 870.947-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 03.02.2020; STJ, Súmula 85; TJ-CE, AC nº 0011083-72.2017.8.06.0099, (...)

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800178-05.2024.8.14.0067 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-09-01)

O Município tenta criar uma confusão entre os institutos do
enquadramento inicial
e da
progressão funcional
. O
enquadramento inicial
é o ato que posiciona o servidor na carreira no momento de sua posse, de acordo com as qualificações exigidas no concurso. Já a
progressão

funcional
, disciplinada no artigo 20 e seguintes da lei, é a movimentação na carreira, seja por aquisição de
nova
titulação (progressão vertical) ou por tempo de serviço (progressão horizontal). É para a
progressão
que o
artigo 24
exige o cumprimento do estágio probatório, o que é perfeitamente lógico, pois a promoção na carreira depende da confirmação do servidor no cargo.

A pretensão da autora
não é de progressão
, mas de correção de um ato administrativo ilegal que a enquadrou em nível inferior ao que lhe era de direito desde a sua posse. A sua
formação em nível superior
não foi uma qualificação adquirida no curso da carreira, mas sim o r
equisito fundamental que lhe permitiu ingressar no serviço público.

Portanto, a sentença de primeiro grau acertou ao reconhecer o direito da autora ao enquadramento no Nível II, com o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da aplicação do coeficiente de 1,50 sobre o vencimento base, conforme o artigo 47, II, da Lei Municipal nº 3.112/2012. A tese do Município de que tal ato violaria o princípio do concurso público ou a Súmula Vinculante 43 não se sustenta, pois não se trata de transposição para cargo diverso, mas de correto posicionamento no cargo para o qual foi aprovada.

Dessa forma, o
recurso

adesivo do MUNICÍPIO DE MOCAJUBA deve ser desprovido.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos para, no mérito:

a) DAR PROVIMENTO
à Apelação Cível interposta por
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA
, para reformar em parte a sentença e:

Sanar o erro material
constante no relatório da sentença (ID 28765917), para que onde se lê "TONI LOPES PIMENTEL" passe a constar o nome da autora,
ALINE DE NAZARE OLIVEIRA SENA
.

Alterar o termo inicial
para o pagamento dos valores retroativos, fixando-o na data da posse da servidora, qual seja,
maio de 2023
, mantendo-se os critérios de juros e correção monetária já estabelecidos.

b) NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso Adesivo interposto pelo
MUNICÍPIO DE MOCAJUBA
.

Mantenho a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §4º, II, do CPC, a serem fixados em fase de liquidação. Em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios em desfavor do Município de Mocajuba a serem oportunamente fixados em 2% (dois por cento), nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

Mantidos os demais termos da sentença recorrida.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Relator

Belém, 11/05/2026